Tribunal: TJSP
Processo: 0005891-53.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005891-53.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ALEXSANDRO
AGUIAR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005891-53.2020.8.26.0502
2
Campinas – 4a RAJ Deecrim
Agravo em Execução Criminal n. 0005891-53.2020.8.26.0502
Agravante: Alexsandro Aguiar
Voto n. 50.779
Agravo tirado contra a r. sentença que deu pela homologação judicial de cálculo em sede de execução
criminal, recurso em que Alexsandro Aguiar alega que, em razão de não se tratar de reincidente específico,
para fins de progressão de regime, há de ser aplicado o lapso mais benéfico, de 40% (quarenta por cento) do
cumprimento da reprimenda, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
dada pela Lei 13.964/2019 (fls.01/06).
A decisão impugnada está juntada a fls. 21/22 e é datada de 18.5.2020.
Nos autos, além da contraminuta do Ministério Público do Est. de S. Paulo, temos o r. parecer da d. Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls. 27/34 e 45/51).
É o relatório e nosso voto tem o n. 50.779

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005891-53.2020.8.26.0502
3
O agravante admite que, primeiramente, foi condenado por tráfico privilegiado (confirmado com a
leitura dos autos originários) e, mais tarde, em outros autos, nova condenação, desta feita por tráfico de
entorpecentes, sem a incidência do redutor.
Aliás, o julgado afirma a recidiva.
Então, no cálculo de liquidação das penas, o MM Juiz determinou a aplicação do inciso VII, do art.112
da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, a saber:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado (...)”.
A defesa, contudo, requereu a aplicação do inciso V do citado dispositivo, por entender que não se trata
de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005891-53.2020.8.26.0502
4
“(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário”
Pois bem.
O alegado decorre do fato de a primeiro condenação ter-se dado por tráfico privilegiado e não hediondo.
Data vênia, o agravante não tem razão.
Cf. escólio de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Mirabete, “Não há qualquer distinção quanto à
natureza dos crimes (antecedente e subsequente), caracterizando-se a reincidência entre crimes dolosos,
culposos, doloso e culposo, culposo e doloso, idênticos ou não, apenados com pena privativa de liberdade
ou multa, praticados no país ou no estrangeiro” (Manual de Direito Penal Parte Geral. 30. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. p. 295).
É certo que a Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), alterada pela Lei no 11.464/2007, também não fazia
distinção entre os reincidentes comuns ou específicos. A progressão de regime dependia do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005891-53.2020.8.26.0502
5
2/5 (dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três quintos) se reincidente. Com a edição da Lei
13.964/2019, estas frações foram equiparadas a 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento).
Para fins de progressão, reincidência é reincidência e não se há falar em interpretação mais favorável em
razão de ausência de previsão específica.
De sorte que nada mudou.
Nesta quadra é oportuno transcrever do r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça, 'in verbis': “(...) Veja-se
que todos os incisos em comento compõem o mesmo artigo e derivaram da promulgação de legislação
nitidamente vocacionada a tornar mais grave a execução penal para condenados por crimes hediondos.
Nesse contexto, ao conferir redação exclusiva ao inciso VII, o legislador deixou expresso, ainda que
sutilmente, que naquela hipótese o tratamento não deve ser o mesmo dispensado às hipóteses dos incisos II,
IV e VIII do citado artigo. Portanto, a conclusão que se extrai, tanto da literalidade do texto como da
própria intenção legislativa (mens legis) é que, se ao praticar crime hediondo o executado tornar-se
reincidente, deverá ser aplicado o percentual de 60% à pena do delito hediondo, ainda que o crime anterior
seja comum (...) Relembre-se que a reincidência é uma condição pessoal do condenado, e por isso, na fase
executória, seus efeitos devem se estender à totalidade das penas somadas, e não apenas ao título executivo
onde, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida como circunstância agravante”.
Esse exercício hermenêutico, teleológico e sistemático, indica o acerto da r. deliberação monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005891-53.2020.8.26.0502
6
Sem razão escrita e justificada pelo legislador, não parece adequado a parte querer extrair do texto novo
uma diversidade de tratamento que nunca houve e não condiz com a finalística sistêmica da execução
criminal.
De sorte que, para caracterizar a recidiva, é irrelevante o tipo penal cometido na condenação anterior.
Corretos cálculo e fração, respeitosamente, nego provimento.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator